Tribunal: TJDFT
Processo: 0760625-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (VOO DOMÉSTICO) – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL SUPERIOR A 6 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais.
2. No caso dos autos, ambas as partes se insurgiram contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a cada autor e a título de danos morais, em razão do cancelamento do voo de ida, que resultou em atraso superior a 6 horas na chegada ao destino final.
3. Incontroverso nos autos que o trecho de voo de Brasília para Belo Horizonte, a ser executado pela requerida no dia 01.11.2019, com saída prevista para as 9h55 e chegada as 11h15, foi executado por companhia aérea diversa, decorrência da reacomodação. O novo voo partiu de Brasília às 16h10, chegando ao seu destino às 17h25.
4. Os artigos 20 e 21 da resolução 400, da ANAC, estabelece que em caso de cancelamento do voo por parte do transportador o passageiro poderá solicitar a reacomodação, o reembolso ou a execução do serviço por outra modalidade de transporte.
5. A reacomodação foi realizada, todavia o atraso na chegada do destino foi superior a 6h, o que autoriza a fixação de danos morais, em razão dos transtornos experimentados pelos autores, sobretudo pela perda do dia de comemoração do aniversário do co-autor Sérgio Amorim com seus familiares.
6. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
7. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 1.000,00) para cada autor não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
8. A conclusão pela adequação do valor do dano moral importa reconhecer que o recurso da requerida restou improvido, porque voltado para afastar a condenação do dano moral ou reduzir seu montante.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar os autores ao pagamento dos honorários advocatícios porque não apresentadas contrarrazões.